Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ERCI JOSÉ DA SILVEIRA CORTES contra a sentença (ID 25796937), proferida nos autos de ação de inventário e partilha dos bens deixados por GILMAR GAGLIARDI, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sobreveio a petição de ID 26128366, na qual requer o apelante a desistência do feito, informando o falecimento da apelante Sra. ERCI JOSÉ DA SILVEIRA CORTES e perda do interesse processual. É o breve relatório. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, a recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência dos recorridos, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, a peça de desistência é subscrita pelo representante legal da apelante com poderes para desistir, transigir, firmar acordos e compromisso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se.